Tribunal: TJSP
Processo: 1006800-92.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
do para propositura de nova ação, sob pena ainda de inscrição da dívida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006800-92.2018.8.26.0229; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Ordinária

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

Hortolândia

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:

CONTUMÁCIA - Ação de usucapião - Extinção do processo por abandono da causa - Observância do art. 485, § 1o, do CPC/2015 - Inércia do requerente configurada - Extinção mantida - Preparo recursal insuficiente que deve ser complementado para propositura de nova ação, sob pena ainda de inscrição da dívida - Recurso desprovido.